Tribunal: TJMT
Processo: 1016663-63.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016663-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUCAS SANTOS FILARDI - CPF: 000.493.491-12 (AGRAVADO), CLAUDIO QUADROS DOS SANTOS - CPF: 216.252.358-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 1016663-63.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

AGRAVADO(S):

LUCAS SANTOS FILARDI

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PAGAMENTO A MENOR – INICIADO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO
ON LINE –
DIVERGÊNCIA DO
QUANTUM
REMANESCENTE – BLOQUEIO REALIZADO PELO JUÍZO SINGULAR – ALVARÁ LIBERADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO – MESMOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a necessidade de reforma da decisão proferida pelo juízo singular que determinou a penhora
on line
do valor de R$ 6.271,76 (seis mil duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), em razão do manifesto excesso na execução do saldo remanescente, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões do agravo de instrumento, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 1016663-63.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

AGRAVADO(S):

LUCAS SANTOS FILARDI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pela seguradora em razão da perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a realização do bloqueio judicial no valor de R$ 6.271,76 (seis mil duzentos e setenta e um reais e setenta e seis reais) e consequente liberação do alvará, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15 (ID 29346450)
.

Alega a seguradora em suas razões recursais (ID 33590984) que a decisão impugnada deve ser alterada em razão de que a liberação do alvará em favor da parte agravada não caracteriza prejudicialidade ao recurso manejado.

Assevera ter interposto o agravo de instrumento com o objetivo de impedir o prosseguimento dos atos executórios em razão da decisão que havia rejeitado a sua impugnação à execução e desconsiderado o manifesto excesso na execução do saldo remanescente, determinando a penhora
on line
do valor de R$ 6.271,76 (seis mil duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso para que o agravo de instrumento seja provido reconhecendo-se o excesso de execução com o consequente acolhimento da impugnação à execução de modo a garantir que a seguradora possa buscar a restituição dos valores levantados indevidamente.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 36437563).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 1016663-63.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

AGRAVADO(S):

LUCAS SANTOS FILARDI

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença que determinou a penhora on line nas contas da seguradora, ora agravante, no valor de R$ 6.271,76 (seis mil duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), em razão do descumprimento do acordo celebrado e devidamente homologado em 14/06/2015 nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Cobrança de DAMS (IDs 22128463 e 22128464).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 24892971).

Prestadas as informações pelo Juiz a quo (ID 26155950).

É o relatório.

DECIDO.

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que determinou a penhora on line nas contas da seguradora no valor de R$ 6.271,76 (seis mil duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), emrazão do descumprimento do acordo celebrado nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em trâmite no Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde tramita a ação originária nº 0005050-42.2016.8.11.0041, Código nº 1087701.

Contudo, de se ressaltar que o magistrado singular, ao prestar informações, noticiou que o alvará em favor do agravado foi expedido em 01/11/2019 (ID 26155950).

Neste particular, convém transcrever trecho das informações (ID 26155950):

“ (...) Cumpre-me informar que em sede de juízo de retratação a decisão atacada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Igualmente esclareço que NÃO foi cumprido o art. 1018, caput e § 2º do Código de Processo Civil.

Ainda, informo a impossibilidade de cumprimento da determinação de suspensão dos efeitos da decisão que determinou a penhora on line nas contas da seguradora proferida por VOSSA EXCELÊNCIA, pois o Alvará em favor do autor, referente ao não cumprimento do acordo homologado por esse juízo, foi expedido na data de 01/11/2019 e o malote digital chegou ao conhecimento desta magistrada na data de 25/11/2019. (...).”

Assim, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 485, inciso VI, última figura, do CPC/15.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/2015, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente de interesse recursal.

Publique-se e intime-se.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionado a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa,
in verbis:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Com relação à suposta ausência de prejudicialidade recursal ao argumento de que o levantamento do alvará no valor de R$
6.271,76 (seis mil duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) não caracteriza perda superveniente do interesse recursal, razão não assiste à seguradora.

Isso porque, o recurso de agravo de instrumento objetivava impedir o prosseguimento dos atos executórios em razão da decisão que havia rejeitado a sua impugnação à execução e desconsiderado o alegado ex
cesso na execução do saldo remanescente, determinando a penhora
on line
do valor de R$ 6.271,76 (seis mil duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).

Constata-se que ao contrário do que alega a seguradora, o objeto da demanda era justamente o
quantum
remanescente executado, cujo valor foi objeto de penhora
on line
efetivada pelo juízo singular, o qual determinou a expedição do alvará competente em favor do agravado.

Assim, verifica-se que a parte agravante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos apresentados nas razões do agravo de instrumento.

Além disso, extrai-se dos autos que o processo originário não é eletrônico, o que acarreta a necessidade de cumprimento do
caput
e do § 2º do artigo 1.018 do CPC/15, sob pena de inadmissibilidade do recurso, consoante o § 3º do mesmo artigo acima indicado.

Ademais, o juízo singular, ao prestar as informações a este juízo noticia que o alvará em favor do agravado, referente ao não cumprimento do acordo homologado judicialmente, foi expedido em 01/11/2019 e o malote digital com as informações acerca da interposição do recurso se deu apenas em 25/11/2019.

Por fim, há que se registrar inclusive que já foi certificado a ocorrência do trânsito em julgado da sentença homologatória na data de 28/02/2020, vez que as partes desistiram do prazo recursal.

Deveras, não há como acolher a irresignação da seguradora, pois evidente a perda superveniente do objeto e consequentemente do interesse recursal, tendo em vista que a controvérsia se referia justamente ao
quantum
devido ao agravo, cujo montante já foi inclusive liberado em favor da parte adversa.

Assim, evidente que a parte agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados nas razões do agravo e instrumento (ID 22128459).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020